Tribunal: TJDFT
Processo: 0745248-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745248-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: DIOGO FERNAO NUNES DOS SANTOS DE FARO COELHO RECLAMADO: SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO, JUIZA MONIKE DE ARAUJO CARDOSO MACHADO, CENTRO INTEGRADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO DISTRITO FEDERAL - CIME, 8a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar em habeas corpus impetrado por DIOGO FERNÃO NUNES DOS SANTOS DE FARO COELHO em favor de HÉRCULES KELWIN ALMEIDA BARBOSA, contra ato do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do TJDFT. Em suas razões (ID 77384373), alega que: 1) foi concedida liberdade provisória ao custodiado, com medidas protetivas e monitoração eletrônica, em audiência realizada após as 10h30, encerrada por volta das 10h48 do dia 14/10/2025; 2) até o momento o custodiado permanece preso na DPE/PCDF pois a soltura foi condicionada à instalação prévia do equipamento de monitoração; 3) a monitoração eletrônica (art. 319, IX, CPP) é medida cautelar autônoma e não pode servir para postergar a soltura já deferida; 4) não restou demonstrado periculum libertatis para justificar retenção do custodiado até a instalação da tornozeleira eletrônica; 5) no caso, não houve flagrância; 6) a decisão deve ser nula por ausência de fundamentação concreta; 7) há excesso de execução. Requer o provimento liminar do habeas corpus, para que seja determinada a imediata soltura do paciente, sem monitoração eletrônica. Subsidiariamente, requer: 1) a determinação da liberdade independentemente da monitoração eletrônica ser instalada; 2) determinação ao CIME para que proceda ao agendamento imediato da instalação do monitoramento eletrônico. No mérito, requer: 1) relaxamento da prisão com afastamento da monitoração eletrônica; 2) subsidiariamente, anulação da decisão de homologação do flagrante e reconhecimento do excesso de exação; 3) instalação da monitoração, caso ocorra, sem retenção carcerária; 4) reconhecimento formal da ilegalidade do ato. É o relatório. O art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 505, de 27 de fevereiro de 2023, delimita a atuação do desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” – grifou-se. No caso, em face do disposto no art. 4o, I, é possível analisar o pedido de liminar. De acordo com o artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal (CF) e o artigo 647 do Código de Processo Penal (CPP), o habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir. O artigo 648 do CPP descreve as situações em que a restrição de liberdade é considerada ilegal: “I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade”. Para a concessão de ordem liminar em sede de habeas corpus, não basta que o interessado aponte uma suposta coação ilegal, é necessário que demonstre de plano a efetiva existência de ilegalidade, o que não se verifica na hipótese analisada. A via escolhida não admite dilação probatória. Apenas as alegações unilaterais na fase em que se encontra o processo de origem não são suficientes para comprovar os argumentos trazidos pelo impetrante. No caso, o juízo concedeu liberdade provisória ao custodiado, todavia, impôs o uso da tornozeleira eletrônica diante da expressividade das lesões visualizadas na vítima: “demonstrando agressividade do custodiado, tudo a indicar maior necessidade no controle de distanciamento entre as partes” (ID 253356482, processo 0801224-46.2025.8.07.0016). Foram impostas as seguintes medidas protetivas: “a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; d) proibição de se aproximar do endereço residencial da vítima, devendo manter uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros.” A instalação da tornozeleira eletrônica é necessária para a efetividade da proibição de aproximação da vítima. Não restou demonstrado risco à incolumidade física ou psicológica do custodiado, ou risco de perecimento do direito que resultaria da análise do caso durante o expediente forense, em que pese a gravidade da matéria (liberdade do custodiado). No caso, não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar em habeas corpus. INDEFIRO a liminar pleiteada. Distribua-se oportunamente ao relator natural no início do próximo expediente forense. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista